Tribunal: TJDFT
Processo: 0721580-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721580-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO SARKIS SIMAO AGRAVADO: ALUIZIO BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ZILA FROTA BEZERRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Sarkis Simão e Terezinha Sarkis Simão contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara de Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0707342-85.2019.8.07.0001, fase de liquidação provisória da sentença, indeferiu o pedido de que os honorários periciais sejam pagos com parte do valor arrestado. O Agravante, na petição Id. 19089411, requer a desistência do recurso. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora